Tribunal: STF
Processo: Rcl 20063
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.127/DF INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte tida por descumprida torna inviável o manejo da reclamação. 



    2. No julgamento da ADI 1.127/DF, esta Corte julgou parcialmente procedente a ação para, dentre outras providências, declarar a inconstitucionalidade da expressão “ou desacato”, contida no § 2º do artigo 7º, da Lei 8.906/1994. 



    3. In casu, a fundamentação utilizada pela autoridade reclamada para julgar procedente a ação de indenização por danos morais intentada contra o reclamante não guarda identidade com a decisão proferida nos autos da ADI 1.127/DF. 



    4. Agravo regimental desprovido.